Tribunal: TCU
Processo: 014.124/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12012/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessões de peças 5, 6 e 7, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 4, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007. 1. Processo TC- Processo 014.124/2020-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Cenira da Silva (XXX.029.167-XX); Dilza Ramos dos Santos (XXX.047.134-XX); Lenice Maria Gomes dos Santos (XXX.134.834-XX); Luiza Souza da Silva (XXX.144.577-XX); Nilza Gomes Pereira (XXX.700.037-XX); Rogeria Maria do Amaral (XXX.920.034-XX); Sonia Maria do Amaral Gabriel (XXX.385.554-XX); Tania Maria do Amaral (XXX.528.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.